Tribunal: TJES
Processo: 5016759-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016759-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA GUERRA

AGRAVADO: JOAO GLORIA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016759-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA GUERRA

AGRAVADO: JOÃO GLÓRIA

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS. DISPENSA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a utilização de sistemas de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, INFOJUD, entre outros), determinando ao exequente a indicação de bens à penhora, sob pena de arquivamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial sem o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais; (ii) definir quais ferramentas podem ser legitimamente utilizadas no caso concreto para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a utilização de sistemas como BACENJUD/SISBAJUD prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais, orientação extensível a INFOJUD, RENAJUD, SNIPER e CNIB.
4. O lapso temporal superior a oito anos desde a última tentativa de constrição autoriza a renovação das buscas, especialmente diante da evolução tecnológica dos sistemas judiciais.
5. A efetividade da execução (art. 797 do CPC) e o dever de cooperação (art. 6º do CPC) impõem ao Judiciário a utilização de mecanismos adequados para satisfação do crédito.
6. Demonstradas circunstâncias que indicam possível capacidade econômica do executado, justifica-se a adoção das ferramentas de pesquisa patrimonial.
7. Indevida, contudo, a utilização de sistemas como CRC-JUD, CENSEC e SIMBA, por inadequação à finalidade de localização de bens ou por dispensarem intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. 2. É admissível a reiteração de consultas via SISBAJUD e correlatos, desde que observado lapso temporal razoável. 3. Ferramentas que não se destinam à localização patrimonial ou que independem de ordem judicial não devem ser deferidas.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016759-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA GUERRA

AGRAVADO: JOÃO GLÓRIA

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alessandro de Oliveira Guerra contra a decisão (id. 16307429) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, em ação monitória em fase de cumprimento de sentença nº 0001172-91.2009.8.08.0024, ajuizada em face de João Glória, indeferiu os pedidos de pesquisa e indisponibilidade de bens através dos sistemas SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, INFOJUD e outros disponíveis ao judiciário e determinou que o exequente indique bens à penhora sob pena de arquivamento do feito (art. 921, III, CPC), bem como advertiu quanto à possibilidade de multa por litigância de má-fé.

Sustenta que: (1) foi concedido em seu favor o benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decisão de fl. 39; (2) juntou aos autos documentação atualizada demonstrando a alteração do cenário econômico-financeiro do executado, destacando a alienação de terreno em área valorizada, com recebimento em espécie da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), bem como comprovante de residência do devedor em condomínio fechado em região nobre, noticiada pela imprensa, o que indica elevado padrão de vida e que o executado é atualmente empresário estabelecido e bem-sucedido, com CNPJ de uma Construtora, aberto recentemente; (3) a única e última tentativa de constrição patrimonial via sistema (BACENJUD, à época) ocorreu em 21/03/2017, ou seja, há mais de 08 (oito) anos, e foi anterior ao cenário atual; (4) inexiste litigância de má-fé eis que seu pleito é legítimo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 425, fixou a tese de que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a realização da penhora online pelo sistema BACENJUD, que foi sucedido pelo SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), “prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”.

Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras [...]”.

(REsp n. 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010).

Na jurisprudência do STJ também prevalece que o entendimento adotado para o BACENJUD/SISBAJUD deve ser aplicado aos demais sistemas como o SNIPER, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB – para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária – são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.

3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis.

[...]

Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe 18/12/2023).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I – O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II – Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio TJES.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS AOS SISTEMAS SNIPER E CNIB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Sob pálio interpretativo do STJ, entende-se pela desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, a exemplo do SNIPER e CNIB.

[...]

IV. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI nº 50051252520248080000, Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, publicado em 07/01/2025).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. CNIB. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

4) A jurisprudência dos Tribunais admite a utilização do sistema CNIB para consulta e indisponibilidade de bens imóveis de executados, quando resultarem não exitosas as tentativas de localização de bens capazes de satisfazer a dívida, ainda que não esgotados os meios ordinários de busca.

[...]

6) Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, AI nº 5007412-92.2023.8.08.0000, Relatora Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, publicado em 12/04/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos.

2) A obtenção de informações patrimoniais, societárias, relações de bens e intercâmbios entre pessoas jurídicas e físicas pode cooperar para a satisfação da execução, razão pela qual deve ser deferida a pesquisa pelo sistema SNIPER, quando frustradas outras diligências.

[...]

4) Recurso parcialmente provido”.

(TJES – AI nº 5002351-56.2023.8.08.0000, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, publicado em 22/02/2024).

Averbe-se que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma ferramenta de pesquisa lançada pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, com a finalidade de conferir maior efetividade aos processos de execução.

Já o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça através do Provimento nº 39/2014, visa a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias.

E não há dúvidas de que se encontra demonstrada a ausência de êxito na busca de bens do agravado, notadamente porque realizado por meio da única tentativa de constrição patrimonial via sistema (BACENJUD, à época), ocorrida em 21/03/2017 (id. 16307423 – fls. 79/82v), ou seja, há mais de 08 (oito) anos, sendo, portanto, admissível a utilização do sistema CNIB para consulta e indisponibilidade de bens do executado, bem como dos demais sistemas, SISBAJUD (teimosinha), RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), este último regulamentado pelo Provimento nº 89/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, tendo
“
como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009
”
(art. 8º).

Infere-se que o agravante busca a penhora do valor atualizado de R$ 141.925,95 (cento e quarenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) por meio dos sistemas supracitados.

Apesar dos reiterados pedidos formulados (id. 16307424, id. 16307426 e id. 16307428), todos foram indeferidos pelo Juízo de 1º Grau, ao argumento de que o exequente não demonstra esforço à procura de bens passíveis de penhora, limitando-se a pedidos de realização de pesquisas pelas ferramentas judiciais.

Cumpre destacar que em observância ao Princípio da Efetividade da Execução (art. 797 do CPC) a execução se processa no interesse do credor, cabendo ao Estado-Juiz utilizar os mecanismos de constrição para a satisfação do crédito.

E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal consolidou o entendimento de que não há limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros (via BACENJUD/SISBAJUD), desde que respeitado o critério da razoabilidade temporal.

O lapso temporal de mais de 08 (oito) anos desde a última tentativa de bloqueio (março de 2017) é mais do que suficiente para autorizar a renovação das pesquisas, notadamente com o surgimento dos novos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

Inclusive, a decisão recorrida ignora o advento e a evolução das ferramentas tecnológicas à disposição do Judiciário após 2017, como o SISBAJUD e seu mecanismo de “teimosinha”, além de outros convênios (RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER e SREI) que o agravante pleiteou e nunca foram utilizados no processo.

Tais instrumentos foram criados justamente para otimizar a busca por ativos, representando um dever estatal de cooperação processual (art. 6º do CPC).

Exigir que o credor indique bens quando o Judiciário possui ferramentas mais eficazes para a busca é transferir-lhe um ônus desproporcional e esvaziar a função da execução.

Na hipótese, as provas reunidas comprovam que o agravado nunca foi localizado nos endereços informados (certidão do oficial de justiça – fl. 23v) e sua citação na ação monitória se deu por edital (fls. 34 e 42), porém, não se manifestou, motivo pelo qual o Juízo nomeou curador especial a Defensoria Pública (fls. 43/44).

Proferida a sentença de fls. 62/66, o exequente requereu o início da fase de cumprimento de sentença, entretanto o executado também não foi localizado, apesar dos diversos endereços informados.

Essas circunstâncias autorizam a utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, SNIPER, CNIB e SREI.

A recusa do Juízo em utilizar as novas ferramentas, sobretudo a “teimosinha”, que otimiza a chance de bloqueio, representa um obstáculo à efetividade da execução e pode ser interpretada como uma forma de privilegiar o inadimplemento.

Ademais, conforme comprovado pelo agravante, o executado é sócio-administrador da empresa JG Construtora e Incorporadora Ltda., registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), desde 15/01/2024 (id. 76079941), bem como documento de comprovação acerca da alienação de terreno em área localizada em “Água Surda Buenos Aires”, situada no município de Guarapari (id. 76079947), com recebimento em espécie da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Portanto, o credor possui o direito de acesso às informações necessárias para localizar bens do devedor e buscar a satisfação do seu crédito, mesmo que a resposta obtida por meio da tentativa requerida apenas confirme o resultado da busca realizada na
pesquisa infrutífera no BACENJUD
em 2017
.

Este é o entendimento da jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI 6.830⁄80. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO PREMATURA. DAR PROVIMENTO. 1. Não estão configurados o exaurimento por buscas de bens do executado a realização apenas do Bacenjud e Renajud, na medida que existem à disposição do juízo outros sistemas para tais fins (Infojud e SREI). Assim, para suspensão do processo, com a consequente aplicação art. 40 da Lei 6.830⁄80, deve-se, anteriormente, oportunizar ao exequente diligenciar satisfatoriamente a localização dos bens.

2. Conhecer do recurso e dar provimento.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0005206-23.2016.8.08.0038, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SREI E INFOJUD. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”

(TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70080284912, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 18-03-2019)

O deferimento da medida também encontra respaldo no princípio da colaboração ou da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, pelo qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Não obstante, quanto ao pedido de busca pelo sistema CRC-JUD (Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais), verifica-se que o referido sistema reúne informações que podem ser acessadas diretamente pelos credores sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos, na forma dos arts. 12 e 13 do Provimento CNJ nº 46/2015.

Em relação ao pedido de consulta de bens à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o Provimento CNJ nº 18, de 28/08/2012, instituiu o órgão como sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios do Brasil. Todavia, apesar de se tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais e de acesso ao judiciário, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de partes devedoras em processos judiciais.

Assim, inviável a consulta à referida Central para se obter informações sobre bens registrados em nome do devedor visando a sua constrição.

De sua vez, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) foi desenvolvido pela Procuradoria-Geral da República do Ministério Público Federal e constitui ferramenta exclusiva para afastamento de sigilo bancário visando identificar fraudes e crimes financeiros, conforme instituído pela Instrução de Serviço nº 11/2021 do MPF.

Essa ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim, aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares.

Destarte, conclui-se indevida a consulta aos sistemas CRC-JUD, CENSEC e SIMBA, eis que não se buscou bens e ativos por meio dos outros sistemas tradicionais disponíveis, quais sejam, INFOJUD e RENAJUD e, novamente, no SISBAJUD (que substituiu o sistema BACENJUD).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE INSTALAÇÕES E SUCESSÃO COMERCIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A CONSULTA AOS SISTEMAS SNIPER, CENSEC E CRCJUD – PLEITO DE BUSCA DE BENS E ATIVOS PELOS SISTEMAS SNIPER, CENSEC E CRCJUD EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES (PRINCIPAL E SOLIDÁRIO) E ÀS PESSOAS JURÍDICAS EM QUE O DEVEDOR PESSOA FÍSICA É SÓCIO – POSSIBILIDADE DE BUSCA NOS SISTEMAS DESDE QUE ESGOTADAS AS CONSULTAS NOS SISTEMAS TRADICIONAIS DISPONÍVEIS – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE DE BUSCA DE BENS E ATIVOS DE DEVEDORES QUE NÃO CONSTAM NO TÍTULO EXECUTIVO – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO AUTORIZA A SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL OU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO E A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCIDENTE NÃO INSTAURADO NO SISTEMA PROJUDI E CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO QUE DEMONSTRAM A INEFICÁCIA DA DECISÃO – INCIDENTE QUE DEVE OBSERVAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO “PER SALTUM” DOS AGRAVADOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, EM FASE EXECUTIVA, E DE BUSCA DE SEUS BENS E ATIVOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0019966-25.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 21/09/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2023) destaquei

O agravante ainda faz menção à possibilidade de busca junto ao INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) através do SNCR (Sistema Nacional de cadastro Rural), para busca de propriedades e posses rurais registradas em nome dos Executados, incluindo aquelas cadastradas na Receita Federal.

Contudo, cumpre salientar que o SNCR compreende o cadastro de imóveis rurais, cadastro de proprietários e detentores de imóveis rurais, cadastro de arrendatários e parceiros rurais, cadastro de terras públicas e cadastro nacional de florestas públicas.

O serviço disponibiliza a consulta de informações de imóvel rural e verificação de propriedade/posse de pessoa física ou jurídica. Embora o sistema tenha aplicabilidade para a busca de ativos penhoráveis em nome dos devedores, o acesso a eles não exige a intervenção do Poder Judiciário, de maneira que qualquer pessoa tem acesso a tal sistema, não havendo a necessidade de ordem judicial para o acesso às informações ali constantes.

Dessa forma, cabe à parte interessada diligenciar em busca dessas informações.

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida e deferir o pedido de realização de pesquisa e buscas através dos Sistemas INFOJUD, SISBAJUD (teimosinha), RENAJUD, SNIPER, CNIB e SREI.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)